Tribunal: CARF
Processo: 10660.901353/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901353/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.699 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
MOINHO SUL MINEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Resta caracterizada a existência do direito creditório quando se comprova a
liquidez e certeza do crédito de pagamento indevido ou maior, indicado pelo
contribuinte em declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e do voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte contra indeferimento de compensação declarada
de IRRF. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-
fls. 170 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901353/2014-12
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901353/2014-12

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório n°
de rastreamento 090595708, emitido em 04/09/2014, que não deferiu o Pedido
eletrônico de Restituição - PER abaixo identificada:

O direito creditório pleiteado no PER é o Pagamento a maior de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$ 180.614,72, não reconhecido no Despacho
Decisório, o que implicou a não homologação da DCOMP, conforme abaixo:

Cientificado o contribuinte do Despacho Decisório em 15/09/2014, o contribuinte
apresenta Manifestação de Inconformidade em 30/09/2014, onde assim contesta:
1o) A Moinho Sul Mineiro S.A., fez a apuração anual do IRRF — JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO, apurando o valor de R$ 262.402,99, quitado em 06/01/2014 através do DARF n
01010Q10S082040366, informado na DCTF ne 1002.013.2014/1681141496, recibo n.
31.87.6S.90.7S-01 de 10/02/2014.

2o) Para o ano de 2013 a Moinho Sul Mineiro S.A., havia optado pela apuração trimestral do
IRPJ/CSLL, sendo assim refez a apuração do IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
para os quatro trimestres do ano de 2013.

3o) No 4 - trimestre/2013 o valor apurado foi de R$ 81.788,27. Como havia recolhido R$
262.402,39, DARF ns 10100105082040386, para o IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO
do
4o
trimestre/2013,
fez
O
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
n
32.681.56598,210514.1.2.04-5362 no valor de R$ 180.614,72.

4o)
Utilizou
o
valor
de
R$
180.614,72
do
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
n.
32.681.56598.210514.1,2.04-5362 para compensar o débito do IRRF - JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO, discriminados abaixo:
-
1o
trimestre/2013,
no
valor
original
de
R$
58,637,25,
DCOMP
n.
36615.31164.210514.1.7.04-7734
-
2o
trimestre/2013,
no
valor
original
de
R$
59.929,08,
DCOMP
n.
16288.61212.050614.1.3.04-2106
-
3o
trimestre/2013,
no
valor
original
de
R$
27.102,70,
DCOMP
n.
121O9.83845.110714.1.3.O4-491o

5o) Ao efetuar a análise a DRF/VARGINHA não homologou o PEDIDO DE RESTITUIÇÃO e
suas respectivas DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO - DCOMP, porque a Moinho Sul
Mineiro S. A ainda não havia retificado a DCTF do mês de setembro/2013, corrigindo o valor
devido do IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO do 4o trimestre/2013 para R$
81.788,27.

6o) Em 25/09/2014 a Moinho Sul Mineiro S.A., apresentou DCTF retificadora para o mês de
dezembro, conforme n. 1002.013.2014,1881316559, recibo n. 32.95.64.40.36-17, corrigindo o
valor do débito do IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO do 4o trimestre/2013 para o
valor de R$ 81.788,27, sobrando assim o valor de R$ 130.614,72 como pagamento indevido ou a
maior.
É o relatório.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901353/2014-12

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) indeferiu a Manifestação de
Inconformidade entendendo que: (i) a Manifestante não demonstra ser titular do direito de
repetição do indébito na condição de mera fonte pagadora e responsável tributário pela retenção
do Imposto de renda retido na fonte; (ii) a alegação de que não teria ocorrido o fato gerador
tributário naquele montante no 3° decêndio de dezembro de 2013, acompanhado da mera
retificação da DCTF daquele mês de 12/2013, não têm o condão de formalizar a existência de
um pagamento indevido ou a maior de IRRF, tampouco validar os critérios de certeza e liquidez
necessários ao reconhecimento do indébito. Ou seja, não exercido o ônus probatório pelo
manifestante, à luz da legislação tributária própria, não há de ser reconhecido o direito creditório
ao contribuinte.
Cientificado em 09/06/2021 (e-fl. 40), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 25/06/2021 (e-fl. 41), em que reforça os argumentos levados à primeira instância,
adiciona documentos comprobatórios (e-fls. 96/423) e aduz, em resumo:
-
a Recorrente remunera seus acionistas por meio de pagamento de dividendos, seguindo as
regras societárias e fiscais aplicáveis, optando também por efetuar pagamentos de Juros Sobre
Capital Próprio - JCP, na forma e nos termos do art. 9° da Lei 9.249/1995, os quais inclusive
podem ser imputados aos dividendos obrigatórios (art. 9°, §7° da Lei n° 9.249/1995 c/c art.
202 da Lei n° 6.404/1976).
-
Em relação ao ano-calendário de 2013, em um primeiro momento, a Recorrente considerou
uma apuração de Juros Sobre Capital Próprio em favor dos acionistas por uma base anual,
tendo destacado o montante global de R$ 1.749.353,28 (um milhão, setecentos e quarenta e
nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) para essa finalidade.
-
Nesse primeiro momento, o valor de JCP em questão, aprovado pelo Conselho de
Administração e pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia (Doc. 10), adotando como
competência o mês de dezembro/2013, ensejou a retenção e o pagamento do IRRF de 15%, no
valor
de
R$262.404,99,
recolhido
em
06/01/2014
por
meio
do
DARF
n°
010100105082040386 (Doc. 01).
-
Logo, foi creditado o montante líquido de R$1.486.950,29 (JCP bruto subtraído do IRRF) a 40
(quarenta) acionistas, todos pessoas físicas, cujos pagamentos e retenções de imposto
efetuados são comprovados pelos seguintes documentos:
-
Contudo, considerando que no ano-calendário de 2013 a Recorrente havia optado pela
apuração do Lucro Real em bases trimestrais, a empresa recompôs a apuração do JCP para
adequação e alinhamento a esse mesmo parâmetro3, de forma a imputá-lo, de forma
segregada, a cada um dos trimestres fiscais daquele ano.
-
Essa recomposição, que manteve o mesmo montante acumulado anual de R$1.749.353,28 a
título de JCP e o mesmo IRRF global de R$262.404,99, não gerou quaisquer impactos ou
prejuízos em termos práticos ao Fisco quanto ao imposto em questão, pois teve como efeito
tão somente a diluição dos mesmos valores em bases trimestrais, adotando como períodos de
apuração, respectivamente, os meses de março/2013 (1° tri), junho/2013 (2° tri),
setembro/2013 (3° tri) e dezembro/2013 (4° tri), conforme delineado abaixo:
-
E ao mesmo tempo em que reduziu o débito de IRRF de dezembro/2013 de R$262.402,99
para R$81.788,27 (diferença de R$180.614,72), a Recorrente também constituiu, de forma
equivalente e proporcional, débitos de IRRF em março/2013 (R$58.637,26), junho/2013
(R$59.929,08) e setembro/2013 (R$81.788,27), totalizando estes 3 (três) trimestres justamente
a diferença de R$180.614,72.
-
Observa-se que, além de não causar qualquer prejuízo ao Fisco, em realidade, para viabilizar o
alinhamento das suas bases de apuração do JCP com o regime de apuração fiscal do IRPJ e
CSLL de forma trimestral, o contribuinte teve até mesmo de arcar com um ônus fiscal
superior, pois aos débitos do 1°, 2° e 3° trimestres ainda foram adicionados multa e juros.
-
Dessa maneira, o crédito de pagamento a maior do 4° tri/2013 foi utilizado, em sua
integralidade, para quitar estes mesmos débitos de IRRF relativos ao JCP em questão, diluídos
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901353/2014-12

no 1o, 2° e 3° trimestres do ano (vide DCTF's, cód 5706 - Doc. 09), no limite da
disponibilidade do saldo credor, conforme demonstrado abaixo:
-
Todavia, ao proceder à análise dos mencionados PER/DCOMP's, todos eles vinculados e
oriundos do crédito de R$180.614,72 em questão, a Delegacia da Receita Federal de Varginha
indeferiu o Pedido de Restituição e, via de consequência, as três compensações vinculadas.
-
O indeferimento se deu por mero processamento automático de dados e cruzamento de
informações, uma vez que, à época da prolação dos Despachos Decisórios, a Recorrente ainda
não havia realizado a retificação da DCTF de dezembro/2013, para consignar a redução do
IRRF de R$262.402,99 para R$81.788,27.
-
A Recorrente, então, retificou sua DCTF em 25/09/2014 (Doc. 09) e apresentou Manifestação
de Inconformidade relatando o ocorrido de forma sucinta e informando sobre o ajuste da
obrigação acessória em questão.
-
Contudo, a 10a Turma DRJ 06 não acolheu a defesa apresentada, fundamentando as razões de
decidir em dois pontos:
-
(i) Como o IR em análise, apesar de ser retido e recolhido pela empresa, é ônus do
beneficiário do JCP, para que a fonte pagadora pudesse requerer a restituição/compensação do
saldo pago a maior deveria comprovar que sofreu o encargo financeiro do tributo, do
contrário, caberia apenas ao beneficiário do rendimento o direito de pleitear a restituição da
retenção indevida na fonte.
-
Nesse ponto, o Acórdão da DRJ ressaltou que, para que o pedido de restituição possa ser
formulado pela fonte pagadora, esta deve apresentar: a) Prova do estorno dos lançamentos
contábeis relativos à retenção indevida ou a maior; b) Retificação das declarações já
apresentadas à RFB e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a
retenção, nos quais referida retenção tenha sido informada.
-
(ii) A Requerente não teria juntado aos autos do processo administrativo documentação hábil
a comprovar a constituição do direito creditório e a razão pela qual ele teria sido reduzido em
dezembro/2013, em relação ao que havia sido informado originalmente à RFB, enfatizando
que a simples retificação da DCTF não seria capaz de demonstrar as alegações.
-
Afirma o Acórdão que: a) "o contribuinte não apresenta qualquer relatório, demonstrativo ou
documento devidamente amparado pela escrituração fiscal ou contábil que fundamente a
alteração do valor de IRRF 5706 originalmente declarado, contrariando a necessária
motivação de sua retificação"; b) "o contribuinte deve se pautar em seus registros contábeis e
fiscais, lastreados em documentação hábil e idônea que, neste contexto, fariam prova a seu
favor."
-
No entanto, o Acórdão recorrido não merece prosperar e deve ser reformado por este egrégio
Conselho, para fins de reconhecimento do direito creditório pleiteado.
-
Conforme será demonstrado, quanto ao primeiro aspecto invocado pelo julgado, não há
maiores dificuldades para se inferir que há plena legitimidade da Recorrente em pleitear o
crédito de pagamento indevido do IRRF no caso, uma vez que tal saldo decorre tal somente da
diluição do exato mesmo montante de JCP creditado aos acionistas em 4 trimestres. Logo, não
se aplica a lógica padrão de exigir comprovação de que a fonte pagadora assumiu o ônus do
tributo, pois ao mesmo tempo em que reduziu o IRRF do 4° tri/2013, constituiu débitos em
montantes equivalentes nos 1°, 2° e 3° trimestres sem efetuar nova retenção dos beneficiários.
-
Quanto ao segundo ponto, a Recorrente já esclareceu as razões que a levaram a recompor o
JCP do ano-calendário de 2013 mantendo o mesmo montante acumulado, mas imputando-o de
forma segregada a cada trimestre, sem qualquer prejuízo ao Fisco. Ademais, a Recorrente irá
demonstrar que tanto as suas declarações fiscais como os seus registros contábeis refletem
adequadamente a diluição do JCP nos 4° trimestres, fazendo prova de suas alegações.
-
E para os débitos de IRRF sobre JCP constituídos para o 1°, 2° e 3° trimestre de 2013, a
Recorrente, naturalmente, não efetuou qualquer retenção adicional dos beneficiários, pois tal
ônus já foi suportado e compensado pela retenção em montante global ocorrida em
dezembro/2013.
-
Enfim, todo o valor de IRRF de R$262.402,99 (calculado inicialmente sobre o valor global de
JCP de R$1.749.353,28) foi suportado de uma só vez por todos os acionistas. E, assim,
quando realizada a recomposição para diluição do JCP nos quatro trimestres para alinhamento
com a forma de apuração de resultados fiscais da empresa (IRPJ e CSLL), a despeito de a
Recorrente constituir os débitos de IRRF proporcionalmente em cada trimestre, não efetuou
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901353/2014-12

novas retenções dos acionistas, já que todo o ónus fiscal do imposto já havia sido por eles
assumido anteriormente.
-
O segundo fundamento exposto pela DRJ para indeferir o direito creditório foi a ausência de
justificativa na redução do débito de IRRF de dezembro/2013 inicialmente constituído pela
Recorrente, alegando-se que a mera retificação da DCTF não seria suficiente.
-
Alegou a DRJ que o contribuinte deve apresentar relatórios, demonstrativos ou documentos
contábeis e fiscais para justificar e dar lastro aos valores de IRRF sobre JCP informados, que
teriam resultado no crédito de pagamento a maior de R$180.614,72.
-
Inicialmente, cumpre esclarecer que tanto a Ata de Reunião do Conselho de Administração
como a Ata de Assembleia Geral Ordinária ratificaram o montante acumulado anual de JCP
no valor de R$1.749.353,28 relativo ao ano calendário de 2013 (Doc. 10) Não há dúvidas,
portanto, quanto à legitimidade do pagamento e do valor de referência (acumulado anual).
-
Ademais, o valor também está devidamente evidenciado nas Demonstrações Financeiras
anuais publicadas e aprovadas por auditores independentes (Doc. 05), conforme se verifica
pela DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Líquido e Notas Explicativas:
-
Os registros no Livro Razão da Escrituração Contábil Digital também corroboram o
reconhecimento do JCP nas bases trimestrais ora demonstradas (Doc. 07):
-
Assim, após a recomposição do lucro real do ano calendário de 2013 com a imputação parcial
do JCP a cada período trimestral, foram constituídos débitos de IRRF para cada um dos
trimestres que, se somados ao final do ano, revelariam R$262.402,99 (exatamente o mesmo
valor já pago de forma única via DARF e suportado pelos beneficiários).
-
Exatamente por essa razão, em 25/09/2014 a Requerente retificou a DCTF de dezembro/2013
para ajustar o valor de IRRF devido para R$81.788,27 e não mais R$262.402,99.
-
Desta forma, considerando que o pagamento de IRRF foi realizado de uma só vez no 4°
Trimestre, mas que após a recomposição ele se tornou saldo de pagamento a maior de
R$180.617,72, a Recorrente formulou o Pedido de Restituição de R$180.614,72 e utilizou
esse crédito em DCOMP's vinculadas para compensar justamente os débitos de IRRF
constituídos nos três primeiros trimestres:
-
Cabe esclarecer também que, quanto ao novo débito de IRRF constituído para o período de
apuração de setembro de 2013 (3° tri), no montante de principal de R$62.048,39, apenas parte
dele foi quitado mediante a DCOMP 12109.83845.110714.1.3.04-4910 pois, em razão de
multa e juros acrescidos aos débitos de IRRF do 1°, 2° e 3° trimestres, não haveria saldo
credor suficiente do PER n° 32681.56598.210514.1.2.04-5362 (principal de R$180.614,72)
para quitar todos os débitos:
-
Observa-se, então, que além de não causar qualquer prejuízo ao Fisco, em realidade, para
viabilizar o alinhamento das suas bases de apuração do JCP com o regime de apuração fiscal
do IRPJ e CSLL de forma trimestral, o contribuinte teve até mesmo de arcar com um ônus
fiscal superior, pois aos débitos do 1°, 2° e 3° trimestres ainda foram adicionados multa e
juros.
-
Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, na remota hipótese de não ser
reconhecido o crédito de R$180.614,72 pago a maior no DARF com período de apuração em
dezembro/2013, não haverá que se falar, por consequência lógica, em qualquer débito em
aberto.
-
Isso porque, conforme esclarecido à exaustão no presente processo, o IRRF correspondente a
R$262.402,99 se referia a todo o montante de JCP distribuído pela Requerente aos seus
acionistas pelo acumulado anual de 2013, no importe de R$1.749.353,28. O valor do imposto
a pagar (quanto ao principal) e considerando o montante global não sofreu qualquer alteração
mesmo após a adequação das apurações para imputar o JCP parcialmente a cada trimestre.
-
Portanto, caso por qualquer razão prevaleça entendimento no sentido de que não houve
pagamento a maior de IRRF (DARF de R$262.402,99, quitado em 06/01/2014), tal
entendimento está atrelado à conclusão lógica de que todo o JCP de R$1.749.353,28 está
vinculado à competência de dezembro/2013.
-
E, também por decorrência lógica, sob esse ponto de vista, ora cogitado em tese, os débitos de
IRRF de março/2013 (R$58.637,26), junho/2013 (R$59.929,08) e setembro (R$ 62.048,39)
seriam inexistentes, pois não haveria parcela de JCP reconhecida nas referidas competências.
-
Com efeito, considerando que os três débitos em questão são aqueles indicados para
compensação nas 3 (três) DCOMP's vinculadas ao PER n° 32681.56598.210514.1.2.04-5362,
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901353/2014-12

quais
sejam,
36615.31164.210514.1.7.04-7734
(IRRF
-
março/2013),
16288.61212.050614.1.3.04-2106 (junho/2013) e 12109.83845.110714.1.3.04-4910 (IRRF -
setembro/2013, nesse caso com pagamento parcial via compensação), se inexistentes, impõe-
se o respectivo cancelamento das exigências objeto dos Despachos Decisórios de origem.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de requerimento de restituição e compensação em que o crédito seria
utilizado para extinguir débito da mesma natureza (IRRF sobre juros sobre capital próprio
pagos), do mesmo devedor, mas de períodos diferentes. A recorrente alega que fez a apuração
contábil anual do IRRF — Juros sobre Capital Próprio, apurando o valor de R$ 262.402,99,
quitado em 06/01/2014, em um único pagamento (e-fl. 58). Mas que, para o ano de 2013, optou
pela apuração trimestral do IRPJ/CSLL. Sendo assim refez a apuração contábil, inclusive de
débitos de juros sobre capital próprio para os quatro trimestres do ano de 2013, e respectivos
IRRF -. O valor pago de forma consolidada serviria para quitar as quatro parcelas trimestrais da
mesma rubrica (Juros sobre Capital Próprio).
Ou seja, não haveria alteração do valor global devido de IRRF, e nem dos valores
pagos de Juros sobre Capital Próprio.
Entendo que a Recorrente não é a titular do direito de repetição do indébito, já que
é a fonte pagadora e responsável tributário pela retenção do Imposto de renda retido na fonte de
rendimento que beneficiou seus sócios. Mas, efetivamente não requer a restituição dos valores
pagos, e sim sua alocação para o pagamento do mesmo débito, distribuído em competências
trimestrais, em lugar da anual.
Mesmo que o recolhimento de IRRF tenha-se dado em parcela única em
consonância ao pagamento que também deu-se em parcela única em dezembro de 2012, e
constatando que a Recorrente recompôs sua contabilidade de forma a refletir débitos de JCP em
cada trimestre, tal modificação é capaz de refletir débitos trimestrais, para os quais escriturou
créditos de JCP. O efetivo pagamento de JCP deu-se em data única, em dezembro de 2012, em
pagamento de cada crédito.
Assim estabelece o art. 9o. da Lei no. 9.249, de 1995, em questão, permitindo que
a pessoa jurídica possa deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§3° O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901353/2014-12

II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a titulo de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas."
Tem razão a Recorrente quando defende que não se aplica a lógica padrão de
exigir comprovação de que a fonte pagadora assumiu o ônus do tributo, pois ao mesmo tempo
em que reduziu o IRRF do 4° tri/2013, constituiu débitos em montantes equivalentes nos 1°, 2° e
3° trimestres sem efetuar nova retenção dos beneficiários.

Desta forma, voto por dar provimento ao recurso Voluntário, homologando as
compensações declaradas no limite do crédito disponível.

(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 432
DF CARF MF
Original